Tribunal: TJSP
Processo: 2260504-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2260504-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é impetrante LUCAS DIEGO LAURSEN TUPONI e
Paciente JULIANO PEREIRA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E CARDOSO
PERPÉTUO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260504-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2260504-56.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente - Vara do Júri
Processo n. 1502926-88.2020.8.26.0482 (533/2020)
Impetrante: Lucas Diego Laursen Tuponi
Paciente: Juliano Pereira de Almeida
Voto n. 40415

Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Lucas Diego Laursen Tuponi,
em benefício de Juliano Pereira de Almeida, com pedido de liminar,
objetivando o trancamento do inquérito policial n. 74/2020, instaurado para
apurar eventual prática de homicídio doloso, supostamente cometido pelo
paciente, policial militar, no exercício de suas funções e contra civil.
Sustenta haver inadmissível “bis in idem”, porquanto os
mesmos fatos foram investigados e apurados em Inquérito Policial Militar
(IPM 8o BAEP-004/12/20), já encaminhado ao Tribunal de Justiça Militar.
Apontando que o paciente agiu em legítima defesa,
conforme consta dos autos de apuração perante a Justiça Militar Estadual, à
qual cabe com exclusividade a investigação policial de crime militar, mesmo
que doloso contra a vida, configura constrangimento ilegal a investigação
promovida pela Polícia Civil.
Busca o trancamento do inquérito policial instaurado pela
Polícia Civil, ao que alega “incompetente” para apurar os fatos.
Indeferida a liminar (fls. 73/75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260504-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Prestadas informações (fls. 77/78).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 82/84).
É o relatório.
Conforme consta, em resumo, por fatos ocorridos em
07.6.2020, envolvendo supostos crimes de roubo e associação criminosa,
houve perseguição policial e troca de tiros entre os possíveis roubadores e
policiais militares, os quais teriam agido em legítima defesa, segundo aponta
o impetrante.
Instaurado o inquérito policial n. 68/2020 (fls. 44/56),
testemunha protegida teria afirmado a prática de “execução” (homicídio
tentado), supostamente cometido pelos policiais militares, dentre os quais o
ora paciente.
Em razão disso, buscando apuração mais detalhada dos
fatos, a autoridade policial determinou a instauração de outro inquérito
policial (n. 74/2020), havendo manifestação favorável do representante do
Ministério Público (fl. 67) e da autoridade judiciária (fl. 68), acerca da
adequada atribuição e “competência” pela Polícia Civil.
Pois bem. Inicialmente, cumpre salientar que o Habeas
Corpus não é a via adequada para impugnação de questão acerca de
competência.
Além disso, a investigação de eventual delito não impede a
apuração da mesma conduta na seara administrativa-funcional, tendo em
vista tratar-se de instâncias distintas e independentes.
De todo modo, conforme se extrai do disposto no artigo 125,
§ 4o, da Constituição Federal: “Compete à Justiça Militar estadual processar
e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260504-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a
competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal
competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da
graduação das praças”. (Grifo nosso).
Ademais, o artigo 9o, § 1o, do Código Penal Militar, dispõe:
“Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e
cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal
do Júri”. (Grifo nosso).
No que tange à apontada legítima defesa, outrossim, tal
enfrentamento não pode ser realizado nesta fase. O rito célere e específico
do “writ” inadmite análise probatória, de equacionamento das condutas, por
envolver o mérito da causa.
Havendo
indícios
de
autoria
e
materialidade,
cuja
capitulação, de logo, não é vinculante, tampouco essencial, é de rigor a
apuração, notadamente quando imputada conduta aos agentes estatais.
No decorrer da investigação, poder-se-á, eventualmente,
aclarar-se os fatos, com pedido de arquivamento ou oferecimento da
denúncia.
Assim, não há falar em trancamento da investigação,
especialmente por meio do presente “mandamus”, que tem cognição
limitada. Ao contrário dos argumentos expendidos na impetração, insta
acentuar que os fatos descritos, em tese, são típicos, cabendo ao Poder
Público delimitá-los no ordenamento jurídico, bem como apontar a
respectiva autoria, posição que, ao menos por ora, e supostamente, figura o
paciente.
Na verdade, o que se pretende com a impetração é a
análise do próprio mérito da demanda. Ocorre que esse exercício, como já
mencionado, é impróprio nesta esfera constitucional específica e restrita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260504-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
não sendo o Habeas Corpus substituto de procedimento cognitivo ou
mesmo fase recursal.
Apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, como a
de inequívoca atipicidade da conduta ou manifesta extinção da punibilidade,
se pode determinar o trancamento, situações não verificadas, de pronto, nos
presentes autos.
Nessa conformidade, denega-se a ordem.

Augusto de Siqueira
relator